Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-07.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Não ocorrência - A apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença com os quais não se conforma. Além disso, a peça recursal possibilitou o exercício do contraditório pela ré em contrarrazões, não havendo que se falar em inépcia - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de revisão de contrato bancário julgada parcialmente procedente para reduzir os

Ementa:

INÉPCIA RECURSAL - Não ocorrência - A apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença com os quais não se conforma. Além disso, a peça recursal possibilitou o exercício do contraditório pela ré em contrarrazões, não havendo que se falar em inépcia - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de revisão de contrato bancário julgada parcialmente procedente para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado - Pretensão de indenização por danos morais fundada na cobrança excessiva dos juros remuneratórios - Inadmissibilidade - Ausente ofensa a direito da personalidade - Trata-se de violação a direito meramente patrimonial, cuja reparação pecuniária já foi determinada através da condenação do réu à restituição simples dos valores cobrados a maior do autor - Pedido de restituição em dobro do excedente que não vinga - O só fato da relação jurídica ser de consumo não implica necessariamente que a devolução de um valor indevidamente cobrado seja em dobro - Para se aplicar o citado artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor há que ser feita prova da má-fé na cobrança, não demonstrada nos autos - Além disso, a cobrança se fundamentou em cláusula contratual tida até então como válida - Honorários fixados dentro dos critérios do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em majoração da verba devida ao patrono da recorrente - Na verdade, desprovido, o apelo devem ser majorados os honorários devidos ao patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários devidos pela apelante ao patrono do réu para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002294-07.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
ALINE MAITE MORETI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-07.2019.8.26.0369 -Voto no 22947 – Monte Aprazível - ROL
2
Voto no 22947
Apelação no 1002294-07.2019.8.26.0369
Apelante: Aline Maitê Moreti
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Monte Aprazível
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Não ocorrência - A apelante
impugnou especificamente os fundamentos da sentença com
os quais não se conforma. Além disso, a peça recursal
possibilitou o exercício do contraditório pela ré em
contrarrazões, não havendo que se falar em inépcia -
Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de revisão de
contrato bancário julgada parcialmente procedente para
reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado -
Pretensão de indenização por danos morais fundada na
cobrança
excessiva
dos
juros
remuneratórios
-
Inadmissibilidade
-
Ausente
ofensa
a
direito
da
personalidade - Trata-se de violação a direito meramente
patrimonial, cuja reparação pecuniária já foi determinada
através da condenação do réu à restituição simples dos
valores cobrados a maior do autor - Pedido de restituição em
dobro do excedente que não vinga - O só fato da relação
jurídica ser de consumo não implica necessariamente que a
devolução de um valor indevidamente cobrado seja em
dobro - Para se aplicar o citado artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor há que ser feita prova da má-fé na
cobrança, não demonstrada nos autos - Além disso, a
cobrança se fundamentou em cláusula contratual tida até
então como válida - Honorários fixados dentro dos critérios
do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em majoração
da verba devida ao patrono da recorrente - Na verdade,
desprovido, o apelo devem ser majorados os honorários
devidos ao patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11
do CPC - Sentença de parcial procedência mantida -
Recurso desprovido, majorados os honorários devidos pela
apelante ao patrono do réu para 15% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 358/367,
cumpre acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado
parcialmente procedente para reduzir os juros remuneratórios cobrados para a taxa
média de mercado, bem como condenar a apelada na restituição do excesso com
juros a partir da citação e correção monetária contada dos desembolsos, autorizada a
compensação com eventual saldo devedor da autora. Condenou-se a recorrente a
arcar com 70% das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
proveito econômico obtido, observado o deferimento da justiça gratuita. Condenou-
se a apelada arcar com honorários em favor do patrono da autora de 10% do valor da
condenação e 30% das despesas processuais processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-07.2019.8.26.0369 -Voto no 22947 – Monte Aprazível - ROL
3
Apelou a demandante (fls. 370/383) alegando, em
síntese, que faria jus à restituição em dobro dos valores cobrados a maior, bem como
à indenização por danos morais. Além disso, deveriam ser majorados os honorários
advocatícios fixados em favor do seu patrono.
Em contrarrazões (fls. 388/398) alegou a apelada,
preliminarmente, a inépcia da peça recursal, porquanto, não teria impugnado os
fundamentos da sentença. No mérito, aduziu que sua boa-fé na cobrança dos juros
pactuados afastaria a pretensão de restituição em dobro, bem como a indenização por
danos morais. Mesmo porque, não teria praticado ato ilícito.
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de inépcia recursal.
A apelante impugnou especificamente os fundamentos
da sentença com os quais não se conforma. Além disso, a peça recursal possibilitou o
exercício do contraditório pela ré em contrarrazões, não havendo que se falar em
inépcia.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
Compulsando os autos, observa-se que as partes
firmaram o contrato de empréstimo pessoal de fls. 19/23, com taxa de juros
remuneratórios mensal de 14,50% e anual de 407,77%.
Reconhecida a abusividade das taxas em questão pela r.
sentença recorrida e, determinada a limitação à taxa média de mercado, sobreveio
recurso apenas da autora, pugnando pela fixação de indenização por danos morais em
seu favor e restituição em dobro dos valores cobrados a maior. Contudo, razão não
lhe assiste.
O fato de o banco ter aplicado taxas de juros
remuneratórios acima da média de mercado para a operação de empréstimo pessoal
contratada pelo apelante, não enseja ofensa a direitos da personalidade.
Trata-se de violação a direito meramente patrimonial,
cuja reparação pecuniária já foi determinada na sentença através da condenação do
réu à restituição em dobro dos valores cobrados a maior da autora.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO - Contrato de empréstimo pessoal -
Sentença parcialmente reformada para limitar os juros
remuneratórios segundo as contemporâneas taxas
médias de mercado e determinar a compensação ou a
restituição da diferença cobrada pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-07.2019.8.26.0369 -Voto no 22947 – Monte Aprazível - ROL
4
financeira, na forma simples, ou a compensação desse
crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor -
Sucumbência recíproca e equivalente - Taxa de juros
remuneratórios - Taxas de juros contratadas superando
em muito a contemporânea média de mercado para
operações de mesma espécie - Hipótese impondo a
limitação dos juros remuneratórios - Sentença alterada
nesse tópico - Dano moral - Inocorrência - Autor que
contratou livremente o mútuo, então consciente da
necessidade de honrar as respectivas prestações, de
cujos valores tinha ciência - Ausência de sentido ético e
jurídico no pretendido reconhecimento de sofrimento
íntimo indenizável em razão do pagamento daquelas
prestações e sem embargo do direito à revisão do
contrato - Deram parcial provimento à apelação.”
(TJ/SP, Apelação Cível no 1003574-50.2019.8.26.0292,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, DJ 10/10/2019).
Em relação ao pedido de devolução do indébito em
dobro, cabe ser dito que o só fato da relação jurídica ser de consumo não implica
necessariamente que a devolução de um valor indevidamente cobrado seja em dobro.
Para se aplicar o citado artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor há que ser
feita prova da má-fé na cobrança, não demonstrada nos autos.
Além disso, a cobrança se fundamentou em cláusula
contratual tida até então como válida.
No tocante aos honorários, estes foram fixados de
forma proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos e em observância dos
critérios do art. 85 do CPC, não havendo que se falar em majoração dos honorários
devidos ao patrono do recorrente. Na verdade, desprovido, o apelo da autora, é
cabível a majoração dos honorários fixados pelo Juízo “a quo” como devidos por esta
ao patrono da recorrida, nos termos do art. 85, § 11 do CPC de 10% para 15% do
valor da causa. A autora, ficou vencida em parte dos seus pedidos (indenização por
danos morais e restituição em dobro). Logrou êxito, tão somente na restituição
simples do montante cobrado a maior em razão da incidência de juros remuneratórios
superiores à média de mercado. Além disso, seu apelo foi desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários devidos pela apelante ao patrono do réu para 15% do valor
da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator